Tribunal: STF
Processo: ARE 1454549
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 93, p. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. Juros de mora simples de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29/06/2009, e, a partir de tal data, conforme o art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art.1º-F da Lei 9.494/1997. Determinada a imediata implantação do benefício”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 114).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 123, p. 2):



    “(...) E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a possibilidade da parte autora obter a concessão do benefício mediante reafirmação da DER, afastando a alegação de falta de interesse de agir. Assim decidindo, o acórdão recorrido contrariou texto expresso da Constituição (artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da CF) e o entendimento dessa E. Corte no RE 631.240/MG, tudo conforme se demonstrará no presente recurso, cabendo a essa E. Corte Suprema proferir a palavra final no que se refere à interpretação de tais dispositivos constitucionais.”



    Aduz-se que (eDOC 123, p. 3):



    “O v. acórdão recorrido acolheu a tese da parte autora de que a possibilidade de obtenção do benefício, considerando fatos ocorridos após o encerramento do processo administrativo mediante reafirmação da DER, não enseja a necessidade de novo requerimento e, portanto, a parte pode se socorrer diretamente do Poder Judiciário para o reconhecimento do seu direito.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a alegada ofensa à Constituição, no caso, seria reflexa (eDOC 133).



    A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 182, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER) PARA A DATA EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA (O QUE OCORREU APÓS A POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DO INSS DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AGRAVADA AFASTADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APONTANDO CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV DA CF/88 E AO TEMA 350-STF (RE Nº 631.240/MG). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL APENAS REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279-STF). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 350-STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, asseverou (eDOC 93, p. 2-5):



    “REAFIRMAÇÃO DA DER 



    A possibilidade da reafirmação da DER foi objeto do REsp 1.727.063/SP, REsp 1.727.064/SP e REsp 1.727.069/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 995 - STJ, com julgamento em 22/10/2019, cuja tese firmada foi no sentido de que é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.



    Todavia, a reafirmação da data de entrada do requerimento não consiste, por si só, em uma pretensão independente.



    Na ação judicial, a prévia análise pela administração previdenciária do pedido de alteração da DER é dispensada, porque existe um fato superveniente à propositura da demanda a ser examinado em juízo. 



    O fato superveniente é a constatação de que, diante do acolhimento integral ou parcial da pretensão, o segurado não preenchia os requisitos necessários para a obtenção do benefício na data do requerimento administrativo, mas em momento posterior, ocorrido no curso da ação.



    Depreende-se que a alteração da DER, na verdade, constitui uma extensão do pedido de concessão do benefício. Por esse motivo, aliás, entende-se que o cômputo do tempo de contribuição posterior à DER não acarreta violação aos princípios do devido processo legal, da estabilização da demanda e da congruência da decisão aos limites do pedido. Ou seja, a reafirmação da DER não é uma pretensão independente, mas sim uma extensão dos pedidos da inicial.



    (...)



    A questão de direito submetida a julgamento no Tema 995 trata da seguinte matéria: Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua produção. 



    Por conseguinte, o conteúdo da norma jurídica geral do precedente que deve ser observado pelos tribunais inferiores diz respeito somente à questão de direito resolvida no julgamento dos recursos representativos de controvérsia, cuja tese assim foi redigida: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento)para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.



     



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”



    No caso dos autos, ao apreciar os embargos de declaração, o Colegiado de origem esclareceu (eDOC 114, p. 7-9):



    “De fato, a DER foi reafirmada para data anterior ao ajuizamento da ação, em 15-06-2019. O procedimento adotado judicialmente enquadra-se na hipótese do art. 690 da IN INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015, que assim dispõe: 



    Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado. 



    Por sua vez, o Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, no qual restou fixada a tese de que "é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.". 



    Ou seja, é cabível a reafirmação da DER para qualquer momento entre o requerimento e a entrega da prestação jurisdicional (inclusive em segundo grau de jurisdição) em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, sem qualquer ressalva relativa ao interregno entre a DER e o ajuizamento da ação. 



    Com relação à alegação de ausência de interesse de agir, o próprio STJ esclareceu, no julgamento dos EDs opostos pelo STJ no REsp 1.727.063/SP, que a despeito da necessidade de prévio requerimento administrativo para posterior ajuizamento da ação, estabelecida pelo STF no julgamento do RE 641.240/MG, a possibilidade de reafirmação da DER não implica burla do que foi assentado.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.360.846-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.300.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.396.239-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.06.2023)



    A propósito, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.416.646, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 01.03.2023:



    “Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a reafirmação da DER (data de entrada de requerimento) não satisfaz a necessidade de prévio requerimento administrativo para judicialização exigida pelo RE-RG 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014 (tema 350 da sistemática de repercussão geral). 



    (...)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    (...)



    Quanto ao mérito do recurso extraordinário, observa-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa INSS 77/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito do recorrido à aposentadoria por tempo de contribuição com a reafirmação da DER. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido: 



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”.



    Veja-se, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.304.457, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 01.02.2021:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO – DER. MOMENTO POSTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 995 DOS RECURSOS REPETITIVOS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. JUROS DE MORA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Por oportuno, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2023. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CPC. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA RG. OFENSA REFLEXA. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O caso em análise não se amolda ao Tema 350 da repercussão geral por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 631.240-RG, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias e necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC), bem como o reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.459.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO - DER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.368.984-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.06.2022). 



    Além disso, quanto à alegada violação do art. 2º da CF, esta Corte possui orientação no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.366.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.04.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024. 



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente